Tribunal: STF
Processo: ARE 1575960
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, QUE SE MANTÉM. PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DO IPTU POR EMPRESA PRIVADA QUE FAZ USO DE BEM PÚBLICO EM RAZÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO. TEMAS Nº 385 E 437, DO STF, QUE FIXARAM TESES NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, PREVISTA NO ART.150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO NÃO SE ESTENDE À EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO, QUANDO SEJA ELA EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. NÃO OBSTANTE A EMBARGANTE OCUPE O IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, NÃO SE UTILIZANDO DO BEM PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ESSENCIALMENTE PÚBLICAS, HÁ ELEMENTO FÁTICO/JURÍDICO QUE AFASTA A TESE PARADIGMA, SENDO A HIPÓTESE DE ‘DISTINGUISHING’. POR OCASIÃO DA LICITAÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO, FOI REALIZADA CONSULTA AO ÓRGÃO CEDENTE, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO PAGAMENTO DO IPTU, SENDO EXPRESSA A RESPOSTA NO SENTIDO DE QUE NÃO HAVERIA TAL COBRANÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 217, p. 1 — grifei).



    Os embargos que se seguiram foram desprovidos, nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIADE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE.



    1. Conforme se pode observar, a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão embargado, cabendo ressaltar, como dito no referido julgado, que nos Temas nº 385 e 437 de Repercussão Geral foi fixado entendimento de não se estender ao particular ocupante de bem público a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da CRFB/88, sendo, in casu, hipótese de ‘distinguishing’.



    2. A parte Embargante pretende, claramente, somente prequestionar a matéria para eventuais recursos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, mas, não estando presentes os requisitos do artigo 1022 do NCPC, não encontram viabilidade os presentes Embargos Declaratórios.



    3. Desprovimento dos Embargos (doc. 245, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 150, VI, a, §§ 2º e 3º, e 170, IV, da mesma Carta, e descumprimento dos Temas 385 e 437 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta-se que:



    O Município pretende com o presente recurso, a par das premissas fático-probatórias fixadas no v. acórdão, que a Colenda Corte Suprema determine a correta interpretação da imunidade constitucional prevista para a salvaguarda do pacto federativo, evitando-se a utilização da imunidade recíproca às pessoas jurídicas que não as discriminadas pela Constituição (Artigos 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º e 170, todos da Constituição Federal).



    Questiona-se no caso, a indevida concessão de isenção sem previsão legal, haja vista que o acórdão ao analisar a demanda apresentada à luz dos Temas 437 e 385 do STF, realizou um distinguish baseando-se em regras contratuais (doc. 248, p. 8 — grifei).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhimento.



    No julgamento do Tema 437 da repercussão geral, RE 601.720, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que: 



    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    Por sua vez, no julgamento do Tema 385 da repercussão geral, RE 594.015, o Supremo Tribunal Federal definiu que:



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    O fundamento da decisão, em ambos os julgamentos, baseou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado que possui o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem decorrente da utilização de bem público. Assim, não cabe a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação dos referidos Temas ao argumento de que o imóvel seria de propriedade do Município do Rio de Janeiro e que o órgão cedente respondeu consulta afirmando que não haveria cobrança de IPTU. A rigor, o art. 150, VI, a, da Constituição Federal estabelece hipótese de imunidade tributária recíproca e não mera isenção. Nesse sentido, indico o seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.



    1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante.



    2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU.



    3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU.



    4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público.



    5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art.150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.



    6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária.



    7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.



    8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.



    9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021,§§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda ‘Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.384.169 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2022 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação aos arts. 150, VI, a, §§ 2º e 3º, e 170, IV, da Constituição Federal e, como corolário, estabelecer a legitimidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana sobre o bem imóvel (inscrição imobiliária nº. 3.000.274-5) objeto de concessão de uso pelo ente municipal destinado à exploração de posto de gasolina.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator